Tribunal: TJDFT
Processo: 0051583-74.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC. 42,72%. JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade pela manutenção dos valores depositados em caderneta de poupança é da instituição financeira, posto que decorre da relação jurídica contratual, ainda que se discuta a existência de expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos.
2. Rejeitada a prejudicial de prescrição porque o prazo prescricional deve observar o disposto no Código Civil de 1916, ou seja, o prazo de 20 (vinte) anos, visto que no Código Civil atual o prazo foi reduzido para 10 (dez) anos e, de acordo com seu art. 2.028, “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
3. Prevalece o entendimento jurisprudencial acerca da aplicação do IPC, de 42,72%, apurado no mês de janeiro de 1989, às contas abertas ou renovadas no período de 1o a 15 de janeiro, incidindo a correção dos saldos a partir do mês de fevereiro.
4. A correção monetária deve ser plena, ou seja, deve proporcionar a recomposição da efetiva desvalorização da moeda. Logo, o termo inicial deve ser a data do efetivo prejuízo, ou seja, a data em que deveria ser aplicado o IPC sobre o saldo existente.
5. A incidência dos juros de mora decorre de imperativo legal, razão pela qual não cumprida pontualmente a obrigação, a parte sucumbente deve arcar com juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos dos artigos 219 do CPC e 405 do Código Civil.
6. Por força do disposto no art. 86 do CPC, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes.
7. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no §11 do art. 85 do CPC.
8. Apelos desprovidos.